Tribunal: TJES
Processo: 5008132-25.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-25.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SORAIA CRISTINA GONZAGA NEVES BRAGA

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Soraia Cristina Gonzaga Neves contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a rejeição parcial de queixa-crime proposta contra Carlos Augusto Chamoun do Carmo, no tocante ao delito de calúnia.

Sustenta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que o querelado teria lhe imputado, de forma indireta, prática de improbidade administrativa e prevaricação ao questionar sua atuação em comissão de processo seletivo acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que o conteúdo do e-mail encaminhado pelo querelado configuraria imputação falsa de fato definido como crime, apta a caracterizar calúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese suscitada pela recorrente, consignando que o teor do e-mail não contém imputação objetiva e concreta de fato definido como crime, mas mera manifestação de inconformismo com supostas irregularidades administrativas no certame.
5. Ficou assentado no julgado que inexiste animus caluniandi, por ausência de narrativa que atribua à querelante conduta típica penalmente definida.
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. O inconformismo da embargante com a conclusão adotada caracteriza mera insurgência contra entendimento já fundamentadamente apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão em acórdão que aprecia de forma fundamentada a tese deduzida pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CP, art. 138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado
trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SORAIA CRISTINA GONZAGA NEVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito a seu tempo interposto pela ora embargante, mantendo a rejeição da queixa-crime formulada em face de
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO
, notadamente quanto ao crime de calúnia.

Reafirma a agora embargante, em síntese, que o querelado, imputando seu favorecimento quanto a edital para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, sabedor de que ela participava da Comissão do Processo Seletivo Classificatório daquele certame, imputou-lhe “crime” (sic) de improbidade administrativa e de Prevaricação, sendo certo, portanto, que a rejeição da Queixa-Crime quanto ao suposto cometimento de Calúnia é equivocado.

Destaca que o julgado se revelou omisso quanto a tais pontos que considera primordiais para o deslinde.

Pois bem. Passo ao exame de mérito dos aclaratórios.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Soraia Cristina Gonzaga Neves Braga contra decisão da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que rejeitou, em parte, queixa-crime oferecida contra Carlos Augusto Chamoun do Carmo, quanto ao crime de calúnia, por ausência de elementos mínimos de tipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o conteúdo de e-mail enviado pelo recorrido à direção do IFES/Viana, criticando edital de processo seletivo e mencionando a recorrente como única inscrita e selecionada, caracteriza imputação falsa de fato definido como crime, apta ao recebimento da queixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do teor do e-mail, verifica-se que o recorrido manifestou inconformismo com prazos e divulgação do edital, apontando supostas irregularidades administrativas, sem atribuir à querelante fato criminoso específico.
4. A clara e ausente imputação objetiva e concreta de crime, não evidencia o elemento subjetivo do tipo penal (animus caluniandi).
5. Ausentes indícios mínimos da prática de calúnia, correta a rejeição parcial da queixa-crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para configuração do crime de calúnia, exige-se a mínima imputação de fato específico definido como crime, o que não se verifica no caso concreto.

In casu, reputo que ficou claro que a tese referenciada, articulada pela recorrente, restou enfrentada e devidamente deslindada.

Fora devidamente destacado, mesmo diante do status da recorrente junto à Comissão do processo seletivo referenciado, que, “analisando detidamente a manifestação do querelado via e-mail, perfilha-se o mesmo entendimento adotado pelo juízo antecedente, no sentido de que “pelo que consta da transcrição do e-mail na exordial não há qualquer fato imputado à querelante que possa se subsumir a crime capitulado no Código Penal ou qualquer Lei Especial da legislação brasileira, que descreva conduta penal e comine pena, ou que tenha em seu conteúdo animus caluniandi”.

E ainda: Que também concluo, pelos termos do e-mail, que o querelado tão somente se insurgiu quanto ao prazo exíguo e ausência de publicidade do referido edital, apenas citando a querelante como a única pessoa que, em razão das deficiências do certame, se submeteu ao mesmo e foi selecionada.

Por mais que o recebimento da Queixa consubstancie mero juízo de prelibação, juízo preliminar de admissibilidade da acusação, há de serem constatados ao menos indícios do crime imputado ao querelado, inexistentes na hipótese que ora se aprecia, ao menos quanto ao crime de calúnia.

A rejeição de teses articuladas pela embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando, mesmo que inexistente, a meu sentir, pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.